Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746237-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NADIR JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum no 0709288-14.2023.8.07.0014 ajuizada por NADIR JOSÉ DA SILVA em desfavor Da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 174482954 do processo originário): NADIR JOSÉ DA SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "a Ré suporte o ônus financeiro do tratamento para o fornecimento de ACLASTA/ ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5mg/100ml, no ambiente hospitalar, da forma prescrita pelo médico responsável (doc. 08 e 9), sob pena de multa cominatória de 10.000,00 (dez mil reais) por cada aplicação não autorizada na periodicidade prescrita" (ID: 174427650, p. 15, item "IV", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstias que a acometem ("osteoporose densitométrica, HAS, Lupus Eritematoso Sistêmico, Dislipidemia e Dor Crônica"), foi-lhe prescrito medicamento por especialista, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de inexistência de cobertura obrigatória em conformidade com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 174427657 a ID: 174427672. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 174427657, p. 1), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição de terapêutica (ID: 174427662) e (iii) prova da negativa da ré (ID: 174427664). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dado o quadro clínico suportado pela autora, ademais, de avançada idade. Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. ÁCIDO ZOLENDRÔNICO. ACLASTA 5MG. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 3. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1398015, 07237586020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer o medicamento prescrito em relatório médico, em estrita observância aos termos, dosagens e ciclos elencados pelo especialista. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 52873847), afirma que foi deferida a tutela de urgência para obrigar a agravada ao fornecimento em ambiente hospitalar do medicamento ácido zoledrônico 5mg/100ml. Informa que é plano de saúde na modalidade de autogestão, sendo que os valores recebidos são investidos em sua própria estrutura. Menciona que o medicamento postulado não está coberto pelo contrato firmado entre as partes. Defende que o contrato deve prever direitos e deveres equivalentes para as partes, bem como o contrato deve ser interpretado de acordo com os princípios que norteiam a pactuação. Argumenta que não está obrigada a arcar com medicamento não previsto no rol da ANS, que é taxativo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou que a agravante proceda, no prazo de 10 dias, à disponibilização do remédio Aclasta 5 mg/100ml Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde agravante. No relatório médico, juntado nos autos de origem, consta que a autora/agravada tem 83 anos de idade, sendo portadora de osteoporose densitometrica, sendo necessária a utilização do medicamento prescrito, diante do elevado risco de fraturas e intolerância prévia a bifosfonado oral. Conforme receituário, a infusão deverá ser realizada em dose única anual, em ambiente hospitalar (ID 174427663, autos de origem). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, cujo medicamente, nesta fase de cognição superficial, deve ser coberto pelo plano de saúde, inclusive porque a infusão deverá ser realizada em ambiente hospitalar. Nos termos do art. 10, inciso V, da Lei 965698, é autorizado a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Vejamos: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; No caso em comento, ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, o medicamento deverá ser aplicado em ambiente hospitalar, conforme prescrição médica. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, a negativa é indevida. Nesse sentido, já decidiu egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACLASTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1.Tendo em vista o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão da beneficiária, tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca, fazendo aplicar a teoria da aparência. Preliminar rejeitada. 2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Segundo o tema 990 do STJ, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Contudo, no caso em espeque o medicamento perseguido é registrado na ANVISA para fins diversos. 4. O medicamento ACLASTA, por ser administrado somente uma vez ao ano, por via intravenosa, não se refere propriamente a tratamento domiciliar, tendo em vista a necessidade de auxílio do profissional de saúde para a sua aplicação, seja em consultório ou ambulatório hospitalar, não se justificando a negativa da cobertura em razão de medicamento de tratamento domiciliar (paciente não internado). 5. Caracterizada a ilicitude negar o fornecimento de medicação prescrita pelo médico, em caráter de urgência, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa. 6. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244395, 07128712820198070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não se entendesse, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. Logo, o tratamento indicado pelo médico deve ser objeto de cobertura pelo plano de saúde. Em casos semelhantes, o entendimento do egrégio Tribunal de justiça foi nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento Aclasta 5mg, conforme prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1307629, 07399500820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. ÁCIDO ZOLENDRÔNICO. ACLASTA 5MG. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 3. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1398015, 07237586020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito, ao menos nesta fase inicial. O perigo da demora milita em favor da agravada, uma vez que necessita do medicamento para o tratamento da própria saúde. Por outro lado, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois a agravante poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora